Tribunal: TCU
Processo: 006.157/2014-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3450/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo, relativo a determinações exaradas à Fundação Universidade Federal do Piauí (UFPI), mediante o Acórdão 1557/2014-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira (peça 5). Considerando que naquela decisão o Tribunal considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria de Carlos Gomes Correia Lima por constar parcela judicial concessiva do reajuste relativo a perdas decorrentes da implantação da URP (26,05%). considerando que naquele decisum se determinou à UFPI que acompanhasse o andamento da decisão judicial a qual atualmente assegura o pagamento da URP aos seus servidores (Mandado de Segurança 31.412-STF) e, no caso de decisão desfavorável aos interessados, fizesse cessar os pagamentos irregulares e obtivesse o ressarcimento dos valores indevidamente recebidos pelos servidores; considerando que, após monitoramento da deliberação, foi exarado o Acórdão 15605/2018-TCU-Primeira Câmara (peça 38), relator Ministro Bruno Dantas, no qual se determinou à universidade que promovesse a absorção da parcela referente à URP, a partir do trânsito em julgado do Mandado de Segurança 31.412; considerando que, em novo monitoramento, realizado em julho de 2020 (peça 48), verificou-se que a parcela URP (26,05%) continuava a ser paga, sem qualquer reabsorção, motivo para audiência do responsável Lauro Oliveira Viana, superintendente de Recursos Humanos da UFPI, para que apresentasse razões de justificativa ante o descumprimento do Acórdão 15605/2018-TCU-Primeira Câmara ; considerando que, mediante o Acórdão 1262/2022-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Bruno Dantas (peça 61), o responsável Lauro Oliveira Viana foi considerado revel, assinalando-se prazo de trinta dias com vistas a que a UFPI instaurasse processo administrativo para cobrança do montante indevidamente recebido por Carlos Gomes Correia Lima; considerando que a universidade solicitou prorrogação de prazo para cumprimento da determinação (peça 72), concedida por meio do Acórdão 1064/2022-TCU-Plenário , relator Ministro Bruno Dantas (peça 74); considerando que a UFPI apresentou os questionamentos (peça 81) acerca de qual marco temporal adotar para cobrar o montante indevidamente pago ao servidor - se a data do trânsito em julgado do MS 31.412/DF ou se a data da ciência do Acórdão 933/2019-TCU-Primeira Câmara , também de relatoria do Ministro Bruno Dantas (prolatado no âmbito do TC Processo 006.165/2014-1 ); considerando que existem processos semelhantes (TCs 06.154/2014-0, Processo 006.160/2014-0 , Processo 006.165/2014-1 , Processo 006.157/2014-9 , Processo 006.177/2014-0 , Processo 006.168/2014-0 , Processo 006.172/2014-8 , Processo 006.164/2014-5 e Processo 006.158/2014-5 ), relacionados à Fundação Universidade Federal do Piauí, a exigir tratamento idêntico, e por isso levados a apreciação nesta data; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do parquet , sugerindo conceder mais 60 dias de prazo para a UFPI atender a determinação contida no subitem 9.2.1 do Acórdão 1262/2022-TCU-Primeira Câmara e responder àquela fundação que: a) o marco temporal para o cálculo da restituição dos valores recebidos indevidamente por Carlos Gomes Correia Lima, a título de URP, é a data da ciência pelo interessado do Acórdão 15605/2018-TCU-Primeira Câmara , de relatoria do Ministro Bruno Dantas; e b) o procedimento para apurar o montante pago indevidamente aos interessados, em todos os processos mencionados acima, que tratam da mesma matéria objeto dos autos, deve seguir os ditames do art. 46 da Lei 8.112/1990, com auxílio da assessoria jurídica para dar andamento aos respectivos processos administrativos relativos a demandas da espécie. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, à unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, bem assim com os Enunciados 276 e 279 da Súmula do TCU, em: a) esclarecer que o marco temporal para o cálculo da restituição dos valores recebidos indevidamente por Carlos Gomes Correia Lima, a título de URP, é a data da ciência pelo interessado do Acórdão 15605/2018-TCU-Primeira Câmara ; b) asseverar que o procedimento para apurar o montante pago indevidamente aos interessados, em todos os processos mencionados acima, que tratam da mesma matéria objeto dos autos, deve seguir os ditames do art. 46 da Lei 8.112/1990, com auxílio da assessoria jurídica para dar andamento aos respectivos processos administrativos relativos a demandas da espécie; c) fixar o prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias para a Fundação Universidade Federal do Piauí iniciar os procedimentos administrativos necessários ao atendimento da determinação contida no subitem 9.2.1 do Acórdão 1262/2022-TCU-Primeira Câmara ; e d) esclarecer que os processos TCs Processo 006.154/2014-0 , Processo 006.160/2014-0 , Processo 006.165/2014-1 , Processo 006.157/2014-9 , Processo 006.177/2014-0 , Processo 006.168/2014-0 , Processo 006.172/2014-8 , Processo 006.164/2014-5 e Processo 006.158/2014-5 , todos relacionados à Fundação Universidade Federal do Piauí, deverão adotar entendimento semelhante ao ora prolatado, respeitando, em cada caso, o respectivo marco temporal para cumprimento das deliberações do TCU (cálculo da restituição dos valores recebidos indevidamente por ex-servidores, a título de URP). 1. Processo TC Processo 006.157/2014-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Responsável: Lauro Oliveira Viana (XXX.405.753-XX). 1.2. Interessado: Carlos Gomes Correia Lima (XXX.285.297-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.7. Representação legal: Igor Moura Maciel (OAB/PI 8.397), Robson Carlos dos Santos e outros, representando Carlos Gomes Correia Lima. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.